Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO, EDSON SOARES DE SOUSA EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Intimem-se os executados SALETE BALDOINO FERREIRA e RENATO FERREIRA DE SOUSA para que se manifestem acerca da proposta de acordo apresentada pelo exequente GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO ao ID 58340342. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora